Tribunal: TJSP
Processo: 1005019-09.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
R. TESE DA TAXATIVIDADE DO REFERIDO ROL QUE NÃO MAIS SE SUSTENTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO QUE NÃO ENGENDRA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005019-09.2024.8.26.0590; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2026; Data de Registro: 12/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/05/2026

Data de publicação:

12/05/2026

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA COBERTURA A INSUMOS DESTINADOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO RECLAMADO PELA AUTORA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO NÃO COMPROVADA. JURISPRUDÊNCIA, ADEMAIS, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECUSA

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENDIDA COBERTURA A INSUMOS DESTINADOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO RECLAMADO PELA AUTORA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO NÃO COMPROVADA. JURISPRUDÊNCIA, ADEMAIS, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECUSA INDEVIDA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PRESTAR INTEGRAL COBERTURA AO PROCEDIMENTO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.454/22, PARA ESTABELECER CRITÉRIOS QUE PERMITAM A COBERTURA DE EXAMES OU TRATAMENTOS DE SAÚDE QUE NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. TESE DA TAXATIVIDADE DO REFERIDO ROL QUE NÃO MAIS SE SUSTENTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO QUE NÃO ENGENDRA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.